Tribunal: TJDFT
Processo: 0041855-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0041855-62.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ FERNANDO SANTOS DEL PENHO, JOAO LUIZ TEIXEIRA DE ABREU EMBARGADO: CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA DAMASCENO, ROSA MARIA BICALHO, SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO LUIZ TEIXEIRA DE ABREU E OUTROS (ID 20914318), alegando erro material no acórdão de ID 20622348. Intimem-se os embargados a fim de que apresentem contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator